Tribunal: TCU
Processo: 029.894/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10682/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 029.894/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andrey Zimpeck Fernandes (XXX.592.897-XX); Christopher Natan Lovis Krepe da Silva (XXX.043.537-XX); Daniel dos Santos Oliveira (XXX.242.217-XX); Guilherme Antelo Fernandes (XXX.790.887-XX); Jose Eduardo de Los Santos Silva (XXX.287.031-XX); Kevin Breno Martins Costa (XXX.438.527-XX); Lucas da Silva Rodrigues (XXX.205.797-XX); Marcos Vinicius de Oliveira Ferreira (XXX.744.621-XX); Pedro Vitor da Silva de Britto (XXX.635.157-XX); Raphael Cesar Silva de Matos (XXX.435.035-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.